Tribunal: TJPA
Processo: 0807176-59.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807176-59.2025.8.14.0000

PACIENTE: JAIME DE SOUZA LIMA JUNIOR, LUCAS DO CARMO RIBEIRO, JEFFERSON DO CARMO RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0807176-59.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
LEONARDO VITOR ALMEIDA DE CASTRO, ADV.; ISAAC WILLIANS MEDEIROS, ADV.

PACIENTES:
JEFFERSON DO CARMO RIBEIRO; LUCAS DO CARMO RIBEIRO; JAIME DE SOUZA LIMA JUNIOR.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SOURE/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0800285-39.2025.8.14.0059

CAPITULAÇÃO PENAL:
ROUBO MAJORADO; FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.

PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. CONTEXTO PROBATÓRIO AMPLO. DEPOIMENTO POLICIAL. OUTRAS PROVAS. RISCO À VÍTIMA. COAÇÃO. ORDEM PÚBLICA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. LEGALIDADE DA DECISÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em Exame

1.
Relato breve dos fatos: Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JEFFERSON DO CARMO RIBEIRO, LUCAS DO CARMO RIBEIRO e JAIME DE SOUZA LIMA JUNIOR.

A impetração questiona decisão de 27 de março de 2025 do juízo da Vara Única de Soure/PA que manteve a
prisão preventiva
dos pacientes.

A prisão está relacionada à apuração dos crimes de roubo majorado, furto qualificado e associação criminosa ocorridos em 14 de março de 2025.

Inicialmente, a conversão da prisão em flagrante para preventiva foi baseada nas declarações da vítima, Carlos Augusto Bandeira Ribeiro, e dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Posteriormente, em 18 de março de 2025, a vítima retratou-se integralmente, afirmando que os pacientes não foram os partícipes do fato delituoso.

O ofendido declarou não ter identificado os pacientes no momento do crime, identificando outros indivíduos. Justificou o equívoco em seu primeiro depoimento por estar sob forte abalo emocional, ser analfabeto e não compreender o Auto de Reconhecimento Fotográfico que lhe foi apresentado.

II. Questão em discussão

2.
Os argumentos da defesa: A defesa sustenta que a única prova contra os pacientes foi "cabalmente desmentida e invalidada por quem a originou".

Argumenta que constam nos autos depoimentos de terceiros indicando que os pacientes estavam em suas residências no momento dos fatos.

Refere que a própria autoridade policial requereu a revogação das prisões. Alega a inexistência, na decisão impugnada, de elementos capazes de sustentar a manutenção da prisão, além de os pacientes possuírem predicados pessoais favoráveis.

Cita o fato de a vítima ter revelado temor em relação a outros indivíduos, e nada ter sido dito sobre os pacientes. Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a conversão em uma das medidas diversas registradas no art. 319, CPP.

III. Razões de decidir

3.
As teses de julgamento adotadas na decisão:

O juízo de primeira instância, ao manter a prisão preventiva, fundamentou inicialmente sua decisão nos elementos informativos coletados pela autoridade policial, cujo relatório se mostrou robusto.

Observou-se que a vítima, independentemente de escolaridade, inicialmente declarou os nomes dos pacientes, por já conhecê-los.

Posteriormente, em sede policial e em terceiro momento ouvido pelo Ministério Público, a vítima apresentou declarações contraditórias sobre o reconhecimento dos indivíduos presos.

Apesar das "voltas e reviravoltas" nas declarações da vítima, o juízo destacou que não se alteraram "o relato dos policiais que realizaram a operação e a captura dos presos e as demais provas colhidas".

Outro elemento constante é o medo da vítima em relação aos agentes soltos e a pressão e ameaça dos familiares dos custodiados.

O delegado de polícia que pediu a revogação das prisões também solicitou dilação de prazo para diligências complementares.

Os elementos colhidos pela Polícia Civil e Promotoria de Justiça confirmam a existência do crime e, "em certa medida, em que pese a confusão da vítima, a autoria delitiva atribuída aos investigados, senão pela declaração do ofendido, pela declaração dos Policiais Militares que realizaram a prisão em flagrante, inicialmente corroborada por outros elementos probatórios".

As incertezas da vítima não podem, sozinhas, sustentar decisão sem considerar o contexto (motivações internas e externas), pois a contradição se restringe à percepção e forma de declarar.

Há sério risco à integridade física da vítima, "aparentemente coagida", e necessidade de mais diligências. A soltura dos custodiados colocaria em risco a ordem pública, a integridade da vítima e a garantia da instrução processual.

É público e notório no município a dificuldade na elucidação de crimes de abigeato face ao temor da população de associações criminosas armadas que ameaçam a comunidade. A decisão de manter a prisão preventiva se baseia no contexto específico de delito grave, articulado entre diversos atores, e "possível coação que a vítima estaria sofrendo".

O Tribunal de Justiça colacionou entendimento do STJ segundo o qual a gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente justificam a prisão preventiva.

Há fundamento concreto quando a prisão se dá por ameaças a testemunhas, vítimas ou outros. Em habeas corpus, não há espaço para discutir materialidade e autoria.

IV. Dispositivo e tese

4.
Teor da parte dispositiva da decisão: Acordam os Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do Habeas Corpus e, no mérito, pela
denegação da ordem
.

O Tribunal não vislumbrou qualquer ilegalidade na decisão que manteve a cautelar de liberdade. Foi eficientemente demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
.

O Tribunal MANTÉM a PRISÃO PREVENTIVA dos pacientes (JEFFERSON DO CARMO RIBEIRO, LUCAS DO CARMO RIBEIRO e JAIME DE SOUZA LIMA JUNIOR) para garantir a ordem pública, a integridade da vítima e assegurar a instrução processual.

Julgados relevantes:
STJ - AgRg no HC: 902041 MG 2024/0109895-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024. (Referências a outros entendimentos jurisprudenciais do STJ colacionados neste julgado).

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(o) ________________________________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

impetrado em favor de
JEFFERSON DO CARMO RIBEIRO
,
LUCAS DO CARMO RIBEIRO
e
JAIME DE SOUZA LIMA JUNIOR
, em razão de decisão do juízo da Vara Única de Soure/PA, que em
27 de março de 2025
manteve a prisão preventiva decretada em face dos pacientes, nos autos de processo mediante o qual se apura o cometimento dos crimes de roubo majorado, furto qualificado e associação criminosa.

Narra a inicial que os fatos ensejadores da prisão dos pacientes datam de
14 de março de 2025
, e que a conversão da prisão em flagrante em preventiva foi lastreada apenas nas declarações da vítima, o sr. Carlos Augusto Bandeira Ribeiro, e nas dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

No entanto, teria havido a posterior desconstituição dos fatos apresentados pela vítima, conforme relata:

Em novo depoimento prestado espontaneamente em 18 de março de 2025, o próprio ofendido retratou-se integralmente, afirmando, de forma inequívoca, que os pacientes não foram os partícipes do fato delituoso.

Em suas palavras, o Sr. CARLOS AUGUSTO declarou que, no momento da ação criminosa, não identificou os pacientes, e que os verdadeiros autores seriam ROBSON DO CARMO RIBEIRO (vulgo "PATITA"), além de indivíduos identificados apenas como "FRANCINALDO", "CAMARÃO" e um quarto não identificado.

O ofendido ainda justificou o equívoco cometido em seu primeiro depoimento: encontrava-se sob forte abalo emocional, em razão do trauma sofrido, além de ser analfabeto e não compreender adequadamente o Auto de Reconhecimento Fotográfico que lhe foi apresentado, o que o levou a identificar incorretamente os pacientes.

Tais elementos tornam insustentável a manutenção da prisão, pois a única prova existente contra os pacientes foi cabalmente desmentida e invalidada por quem a originou.

– Petição inicial em Habeas Corpus, ID 26097520

Como argumentos para a concessão da ordem, sustenta que além de constar nos autos depoimentos de terceiros indicando que os pacientes estavam em suas respectivas residências no momento dos fatos, a autoridade policial requereu a revogação das prisões de
JEFFERSON, LUCAS e JAIME
.

Que inexistentes, da decisão coatora, elementos capazes de sustentar a manutenção da prisão dos pacientes, além de se tratar de pessoas com predicados pessoais favoráveis à revogação da cautelar imposta.

Refere-se, ainda, ao fato de a vítima ter revelado temor em relação aos nacionais conhecido como (i) patita, (ii) Francinaldo e (iii) camarão, e que nada havia sido dito sobre os pacientes do presente mandamus.

Em sede de pedidos, requer seja concedida a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor dos pacientes pelo juízo criminal de Soure/PA.

Subsidiariamente, pleiteia a conversão da cautelar de liberdade em uma das medidas diversas registradas no art. 319, CPP.

No ID 26260072 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 26370185.

Manifestação do custos legis pela denegação da ordem (ID 26422131).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

O mérito da questão cinge-se na análise de suposta ilegalidade da decisão que, em 27 de março de 2025, manteve a prisão preventiva dos pacientes
JEFFERSON, LUCAS e JAIME
.

Do conteúdo do ato coator, vejamos:

Destaco que no primeiro momento este Juízo fundamentou sua decisão nos elementos informativos coletados pela autoridade policial, porque o relatório apresentado se mostrou bastante robusto e claro em relação a atuação delitiva dos ora custodiados.

Do que consta dos autos, a vítima,
independentemente de seu nível de escolaridade
, ao ser resgatada de seu cativeiro pelos Policiais Militares
teria declarado o nome de alguns de seus raptores, por já conhecê-los.

Durante a condução da vítima à delegacia, ao retornarem pelo rio, os militares
avistaram uma embarcação
menor, que vinha na direção contrária, e que
ao perceber a aproximação dos policiais empreendeu fuga
. Naquele momento,
a vítima teria reconhecido os seus algozes, motivando, inclusive, uma perseguição.

Em sede policial,
a vítima foi questionada sobre a identidade dos autores do delito
, sendo-lhe pedido que realizasse o reconhecimento fotográfico dos indivíduos que tinham lhe sequestrado, conforme metodologia disposta no artigo 226, do CPP,
o que foi feito de pronto
.

No dia seguinte
,
a vítima retornou à delegacia para retificar o seu primeiro depoimento.

Em um terceiro momento, a vítima, desta vez ouvida pelo representante do Ministério Público, relatou que não reconheceu os 4 indivíduos presos como sendo os seus raptores, apenas os reconheceu, através das fotografias apresentadas pela autoridade policial, como pessoas conhecidas do seu dia a dia, muito embora,
de forma contraditória, diga não conhecer nenhum deles
, salvo JUNIOR e seu irmão.

Como se percebe, até para relatar as mudanças de percepção da vítima este juízo encontra dificuldades, tendo em vista as diversas voltas e reviravoltas que o declarante oferece, conforme é questionado.

Não obstante se faça necessário ponderar sobre a motivação pessoal da vítima nos três momentos que prestou esclarecimentos perante as autoridades investigativas,
uma coisa não se alterou: o relato dos policiais que realizaram a operação e a captura dos presos e as demais provas colhidas na referida ocasião.

Outro elemento que me chama atenção e que também não mudou, e que inclusive fundamenta o parecer ministerial,
é o medo da vítima em relação aos agentes
que se encontram soltos e a
pressão e ameaça dos familiares dos custodiados.

As defesas dos custodiados, neste ínterim, também se pugnaram pela soltura de seus representados, destacando o requerimento da autoridade policial e suas condições pessoais favoráveis, porém, omitiram-se sobre o pedido de dilação de prazo apresentado pelo mesmo Delegado que destaca a necessidade de realização de diligências complementares para descoberta da verdade real.

De toda forma, os elementos colhidos pela Polícia Civil e pela Promotoria de Justiça de Soure confirmam a existência do crime e, em certa medida, em que pese a confusão da vítima, a autoria delitiva atribuída aos investigados, senão pela declaração do ofendido, pela declaração dos Policiais Militares que realizaram a prisão em flagrante, inicialmente corroborada por outros elementos probatórios.

Nessa esteira de discussões, percebo que
a incerteza das declarações da vítima não podem servir, sozinhas, de sustentáculo para qualquer decisão que deixe de lado o contexto que a afeta
(motivações internas e externas relevantes), pois a contradição restringe-se a sua percepção dos fatos e a forma de declará-los.

Destarte, há sério risco à integridade física da
vítima, aparentemente coagida
, bem como pedido de realização de mais diligências para identificação e prisão dos demais envolvidos no delito,
não havendo como, no momento processual, se ponderar em favor da soltura de quaisquer dos custodiados, sem com isso, pôr-se em risco a ordem pública, a integridade da vítima e a garantia da instrução processual livre da interferência dos custodiados.

É de conhecimento público e notório, neste Município, a grande dificuldade na elucidação dos crimes de abigeato face o temor que a população local possui dos criminosos, integrantes de associação criminosa fortemente armada e que ameaça e causa pavor na Comunidade local, tanto é que na

maioria dos processos que investigam tal crime é fácil perceber que as testemunhas têm medo de dizer o que sabem e o que viram porque foram ameaçadas e, principalmente, porque residem em área rural, afastada dos centros urbanos e das forças policiais.

(...) Diante disso,
MANTENHO
a
PRISÃO PREVENTIVA
de
CLAUDIO PAULA PALHETA, JAIME DE SOUZA LIMA JUNIOR, LUCAS DO CARMO RIBEIRO e JEFFERSON DO CARMO RIBEIRO
para garantir a ordem pública abalada pela situação de risco provocada contra vítima e para assegurar a instrução processual.

Trata-se de decisão amparada no contexto específico não só do cometimento de delito grave e articulado entre diversos atores, mas de possível coação que a vítima estaria sofrendo para fins de não incriminação dos pacientes, o que reforça a inexistência de desconformidade da manutenção da cautelar de liberdade aqui questionada.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do SUperior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA . PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. AMEAÇAS A PESSOAS CHAMADAS AO PROCESSO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA . FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL. AUTORIA DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR . NÃO CONHECIMENTO.

1. "A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo" (AgRg no RHC n. 161 .527/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

2. "A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107 .238/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019.)

3. Há fundamento concreto quando a prisão preventiva deu-se em razão das ameaças dirigidas às testemunhas, vítimas ou outras pessoas chamadas ao processo.

4. A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à prisão cautelar, a fim de assegurar a aplicação da lei penal.5. Em habeas corpus, não há espaço para discussão de materialidade e autoria delitivas, uma vez que a ação mandamental em comento visa sanar a ilegalidade verificada de plano.

6. Não há se falar em acréscimo de fundamentação pelo Tribunal de origem, presente que há fundamentação na decisão que decretou a preventiva em relação ao requisito do art. 312 do CPP, especificamente à aplicação da lei penal, bem como quanto à impossibilidade de substituição da preventiva por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

7. Considerando a condição de paraplégico do agravante e principalmente em se constatando que não há notícias do cumprimento do mandado de prisão, mostra-se inviável a análise do pleito de prisão domiciliar que está relacionado à impossibilidade de tratamento adequado na unidade prisional.

8. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 902041 MG 2024/0109895-6, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)

Deste modo, não vislumbrando qualquer ilegalidade da decisão que manteve a cautelar de liberdade em face dos pacientes, tendo sido eficientemente demonstrado o periculum libertatis e o fumus commissi delicti,
DENEGO
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 29/05/2025